Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OFERTA. PREPOSTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANO MORAL. AFASTADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para obrigar a administradora a disponibilizar o plano de saúde ofertado, bem como ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da administradora do plano de saúde a disponibilizar plano ofertado por sua preposta, bem como a reparação material e moral pelo cancelamento do contrato anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente.
4. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem. No caso em análise, frustração resultante do inadimplemento contratual pelo prazo em que não houve cobertura do plano de saúde configura mero inadimplemento contratual.
4.1. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014, 85, §2o e 86. CF, art. 5o, V, X e XI
Jurisprudência relevante citada: Tema 608/STJ. Acórdão no 1983257 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Acórdão no 1284435 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.